Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-97.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003110-97.2017.8.07.0015 APELANTE: LEONARDO GADELHA DE QUADRO DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de decisão que indeferiu o processamento do recurso em que o Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao referido recursal, tendo em vista que o entendimento da Turma Recursal está em consonância à jurisprudência da Corte Suprema, dado que o art. 331 do Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e também considerado compatível com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Desta forma, mantêm-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (id 10209291), de modo que o feito deve ir para cumprimento. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF